Tribunal: TJSP
Processo: 1008040-37.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de obrigação de fazer – Pretensão autoral de compelir a cooperativa ré a efetuar o credenciamento da pessoa jurídica (clínica) coautora em sua rede assistencial – Litígio em que se discute a relação jurídica de direito material (relação de cooperação) estabelecida entre cooperado e cooperativa, inobservância de normas legais aplicáveis às sociedades cooperativas e

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de obrigação de fazer – Pretensão autoral de compelir a cooperativa ré a efetuar o credenciamento da pessoa jurídica (clínica) coautora em sua rede assistencial – Litígio em que se discute a relação jurídica de direito material (relação de cooperação) estabelecida entre cooperado e cooperativa, inobservância de normas legais aplicáveis às sociedades cooperativas e regimentais da própria cooperativa e infração de deveres da cooperativa para com o cooperado, o qual afirma que a cooperativa vem negando o direito de exercer sua atividade como médico cooperado por meio da pessoa jurídica que constituiu para tal fim - Competência das Câmaras Especializadas de Direito Empresarial em razão da incidência do art. 6o da Resolução n° 623/2013 – Prevenção da 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial em decorrência da prevenção gerada pela distribuição de agravo de instrumento manejado contra decisão prolatada na presente ação – Precedentes julgados pelas Câmaras Especializadas - Recurso não conhecido e remessa determinada para redistribuição.